Tribunal: TJBA
Processo: 0579546-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0579546-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Marcos Freitas dos Santos

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS
.
INVIABILIDADE
. ROBUSTA PROVA ORAL DISPOSTA NOS AUTOS.
CRIME COMETIDO EM CONCURSO COM UM ADOLESCENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA.
DOSIMETRIA CORRETAMENTE EFETUADA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS DEFENSIVOS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

A prova disposta nos autos, notadamente a confissão extrajudicial do réu, as declarações das vítimas e o depoimento de testemunha da acusação, comprovam a efetiva prática do crime de roubo majorado, não sendo possível acolher o pleito de absolvição, de desclassificação para a forma tentada ou de exclusão da causa de aumento relacionada ao concurso de pessoas.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, para balizar o debate sobre a consumação do crime de roubo, adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Não se mostra possível, também, acolher os pedidos de redução da pena. Não é viável relativizar a Súmula nº 231 do STJ, houve demonstração do concurso de pessoas e a pena de multa foi fixada em proporção à reprimenda privativa de liberdade. A pena foi corretamente dosada, não sendo possível sua reforma.

Recurso desprovido.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0579546-10.2015.8.05.0001,
de
Salvador
/BA, em que figura como apelante
MARCOS FREITAS DOS SANTOS
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões
dispostas no voto.